Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721478-90.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA PALMEIRA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Declaratória proposta pela agravante contra o agravado, que indeferiu àquela os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante relata que, no processo originário, objetiva o reconhecimento de direito relativo à aplicação da Lei n. 5.008/2012, a fim de que seja implementado o reajuste de seus vencimentos a partir da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA. Afirma objetivar também, na mesma ação, a aplicação dos efeitos da Lei n. 5.174/2013, para que seja corrigido o valor-hora de trabalho de maneira a uniformizar a tabela de vencimentos em relação aos THDs que desempenham a jornada de 20h semanais, além de requerer os efeitos reflexos de tal reconhecimento. Informa ter requerido a gratuidade de justiça, pois, diante do valor atribuído à causa, em que pese não se encontrar em situação de miserabilidade absoluta, mostra-se materialmente impossível à ora agravante arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. Sustenta que o regramento trazido pelo atual Código de Processo Civil corrobora o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da sua família, presumindo-se a hipossuficiência. Defende que, diante da declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido ou, ao menos, abrir prazo para determinar a comprovação, nos autos, da situação de hipossuficiência. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Argumenta não dispor efetivamente de condições materiais para arcar com os custos do feito em questão por ser arrimo de família. Alega que, por não competir ao juiz suscitar dúvidas sobre a condição financeira do postulante do benefício, deve prevalecer a presunção de veracidade que paira sobre a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, preconizada na forma do art. 99, §3o, do CPC. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pediu a reforma da decisão agravada para que lhe fossem deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria suspendeu o agravo de instrumento até julgamento final do RE 905.357/RR (ID 11914294). Diante do julgamento deste, cujo trânsito em julgado se deu aos 18/02/2020, o regular processamento do presente recurso é medida que se impõe. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Inicialmente observo que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante e esta formulou pedido de reconsideração, oportunidade em que juntou aos autos documentos que entendeu comprovarem a hipossuficiência alegada. O Juízo de Primeiro Grau, contudo, manteve a decisão agravada. O art. 98 do CPC prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do CPC, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa, conforme Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC. O pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, podendo também ser impugnado pela parte adversa. (...) 6. Agravo não provido. (Acórdão n.1087402, 07136329020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A agravante juntou aos autos cópias de seus contracheques (ID 11803785 – p. 16-18), segundo os quais percebe o valor bruto mensal aproximado de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais). Trata-se de remuneração que perfaz aproximadamente 6 (seis) vezes o salário mínimo atual. Ainda assim a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. No presente recurso, a agravante junta os autos do processo originário, nos quais constam os documentos por ela trazidos. Referem-se a contas de água, luz, telefone, boleto de faculdade, além de declaração de hipossuficiência e os supramencionados contracheques (IDs 11803785 e 11803952). Referem-se a documentos foram considerados nas decisões que indeferiram o benefício em questão. Se estas se apoiaram em indícios da capacidade econômica da agravante constantes dos autos, competia-lhe produzir outras provas que infirmassem tal entendimento. Não foram trazidos quaisquer elementos de informação além dos já colacionados, de modo que não restou demonstrada a hipossuficiência de recursos. Ressalte-se que gastos referentes a despesas ordinárias são insuficientes para comprovação da incapacidade econômica. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado pode indeferir o pedido de concessão da gratuidade se os elementos trazidos aos autos afastam a alegada situação de miserabilidade jurídica. 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, reza que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1010175, 07028687920168070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)(grifos nossos). A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a parte agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.